Tribunal: TJMT
Processo: 1045127-66.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045127-66.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ORIVALDO JOSE DA COSTA - CPF: 523.225.991-15 (APELANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
-
REJEITADA
-
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - CONTRATAÇÃO EFETIVADA - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO
- FATURAS APRESENTADAS QUE DEMONSTRAM A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO
- VEDAÇÃO AO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
- EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO - IMPOSSIBILIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADO
S
- RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que as alegações do requerente, ora apelante, sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da sentença.

“
A jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior contraditório”.
(
AgInt
no REsp 1472899/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira.
DJe
01/10/2020).

Para a condenação em indenização por dano moral faz-se necessária à configuração dos pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, a culpa do agente e o nexo de causalidade entre eles.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Orivaldo Jose da Costa
, visando à reforma da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade contratual e Restituição Indenização por Danos Morais, manejada em desfavor do
Banco Pan

S.A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, o recorrente sustenta o desacerto da sentença, por entender que restou evidenciada a falha na prestação dos serviços pelo apelado, visto que à época da contratação, acreditou estar firmando contrato de empréstimo consignado, puro e simples
.

Aduz que
não lhe informaram acerca da contratação de empréstimo pessoal por via de saque em cartão de crédito, mediante consignação em folha de pagamento (RMC), com reserva de margem consignado e as taxas de juros a ele praticadas, ou seja, alegando que foi induzido a erro por falha na informação da oferta veiculada, a instituição financeira não esclareceu adequadamente os termos da operação.

Assevera que jamais imaginou ou teve a intenção de contratar tal espécie de empréstimo.Assim sendo, aduz que é caso de reconhecer a abusividade na contratação com a conversão da natureza de contrato cartão de crédito, para empréstimo consignado pessoal.

Ademais,
aponta
a
abusividade das
taxas de juros descontados da sua folha de pagamento.
Defende ainda, para que se admita a condenação à restituição em dobro é imprescindível devido a comprovação da má-fé.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial e, reconhece a abusividade do cont
r
ato convertido em empréstimo consignado, para ser fixados em 1,49%, bem como condena
r
na restituição em dobro os valores descontados, fixar a indenização em dano moral e honorários sucumbenciais.

As contrarrazões foram ofertadas ao (id. 205372281), por meio da qual a parte apelada suscita preliminar de inadmissibilidade do recurso, recurso genérico
-
princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelado em suas contrarrazões
arguiu

preliminarmente, o não conhecimento do recurso, pela falta de dialeticidade, ante a ausência de impugnação aos fundamentos da sentença.

Razão não lhe assiste.

Isso porque, denota-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, pois apresentou os fundamentos de fato e de direito, inclusive, há o expresso pedido de que a sentença merece ser reformada, constando em seguida os motivos de seu pleito recursal, portanto não há como não ser conhecido.

Aliás, esse é o entendimento jurisprudencial,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (CPC, ART. 932, III) – INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO SATISFATÓRIA DOS ASPECTOS FÁTICOS E JURÍDICOS DA FUNDAMENTAÇÃO SENTENCIAL – ALEGAÇÃO DE INVALIDADE OU IMPRESTABILIDADE PROBATÓRIA DA APURAÇÃO REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIO NA UC DO APELANTE
– 1. Confrontada a crítica recursal com os fundamentos e conclusões sentenciais, vê-se, pois, a devida impugnação direta do núcleo do ato sentencial, expondo “as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade da sentença (CPC, art. 1.010, III), em estrita observância ao princípio da dialeticidade recursal. 2
. Se a documentação acostada aos autos prova o desvio de energia elétrica a beneficiar a parte autora em detrimento da concessionária é devido o pagamento da recuperação do consumo que decorre da utilização da energia fornecida e não registrada corretamente.
(
N.U
0001126-40.2016.8.11.0003,
Ap
69341/2017, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

Destaquei

“[...]
não há falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade se constatado que o recorrente ataca especificamente todos os pontos da sentença objurgada, apontando inclusive supostos equívocos cometidos pelo julgador singular
. [...]"
(TJMT, 2a Câmara Cível, Relatora Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
) Destaquei

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar procedente a ação.

Inicialment
e,para
melhor apr
eciação do mérito recursal, convém contextualizar a situação em apreço.

Infere-se dos autos que oapelante ingressou com ação declaratória cumulada com indenizatória, relatando que firmou com o banco o contrato de empréstimo consignado e, no entanto, ao contrário do contratado, foi ajustado contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, assim,
pugnou pela conversão da operação de cartão de crédito consignado, para empréstimo consignado ou
se assim não entender, pela
revisão de cláusula de juros abusivos e fixação de indenização por danos morais.

O magistrado
a quo
, por sua vez, ao analisar a questão posta em julgamento, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo documental carreado aos autos, não se convenceu da verossimilhança dos fatos aduzidos na inicial e julgou improcedentes os pedidos formulados.

Impende destacar que o autor/apelante
não nega a existência do empréstimo, todavia, afirma que no momento da contratação não lhe foi esclarecido que a modalidade de empréstimo que estava contratando seria a de cartão de crédito consignado.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

Analisando detidamente os documentos acostados
nos ids
. 205372167 - Pág. 1 e 205372168 - Pág. 1, não pairam dúvidas de que o
requerente
pactuou contrato de adesão a cartão de crédito consignado com o banco apelado
,
denominado “MT FOMENTO CARD – Ficha Cadastral/Proposta de Adesão – Informações do Titular”, na data de 23/11/2007, no qual manifesta expressa concordância com os descontos para pagamento do valor mínimo do cartão de crédito indicado no extrato do MT Fomento CARD que receberia mensalmente, seja pelo desconto direto no salário
ou,
via fatura. C
aso esse desconto por qualquer motivo não viesse a ser realizado, pelo valor pagamento do valor mínimo diretamente na rede bancária.

Desse modo, cabia ao apelante à comprovação de que não efetuou nenhuma adesão a contrato de cartão
como relatado na
inicial e razões recursais, ônus que lhe incumbia ao teor do artigo 373, I, do CPC.

Constata-se, ainda, que se encontra inserido no contrato de adesão colacionado no id. 267142349 a contratação do cartão de crédito autorizando a reserva de margem consignável em seu salário, manifestando expressa concordância com a realização da contratação e ainda, é possível verificar, que houve a utilização do cartão de crédito, mediante as faturas apresentadas no
s
id. 205372170 e id. 205372234.

Nesse quadro, o Magistrado
a quo
destacou que:

“(...)Destaco que, apesar de o Requerente afirmar não ter conhecimento do cartão de crédito, das faturas apresentadas no Id.107945323 - Pág. 1/
ss
é possível verificar a utilização do cartão para diversas compras no comércio local.

De tal modo, o conjunto probatório constante nos autos demonstra a inequívoca ciência do Requerente acerca da modalidade contratual – cartão de crédito – afastando a arguição de desconhecimento”.(
id. 205372276)

Portanto, embora negue, o autor aderiu, de forma clara, com a contratação do cartão de crédito e manifestou, sim, de forma inequívoca, sua autorização, efetivado mediante a utilização do limite do cartão, conforme consta do
card ficha cadastral, contida no id.
205372167
.

No caso, o que difere esta lide de outras julgadas por este Sodalício, em que foi reconhecida a existência do vício de consentimento, é exatamente o fato de que, naquele caso, não houve qualquer pedido e/ou autorização do autor
para a realização da contratação
, por meio do cartão de crédito, circunstância que contribuiu para a crença de que ele estaria, realmente, realizando a contratação de um mútuo comum; situação diversa desta posta em julgamento, em que o apelante autoriza expressamente a
adesão do cartão com Bandeira VISA
.

Nesse contexto, não se pode admitir que o apelante não tinha ciência da contratação realizada e, ainda, de que não se tratava de cartão de crédito, uma vez que, frise-se, manifestou inequívoca concordância com a contratação.

Assim, por mais que o
autor
se esforce, não se verifica, na hipótese, a inexistência de relação jurídica e, também, a configuração da alegação de induzimento a erro.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
– CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A PARTE AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA REALIZAR COMPRAS E SAQUES –
CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
– JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora se utiliza do cartão para realização de compras e saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
”.
(N.U 1003238-69.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2024,
Publicado
no DJE 26/02/2024) Destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – TERMO DE ADESÃO – AUTORIZAÇÃO DE SAQUE - CONTRATAÇÃO – COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS – INOCORRENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A retenção de margem consignável para operações com cartão de crédito requer autorização expressa do aposentado, nos termos da Instrução Normativa do INSS
. Instrumento firmado com a instituição financeira credenciada e comprovação de recebimento dos valores mencionados no título de autorização de saque descaracterizam violação de direitos
”.
(
Ap
67436/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) Destaquei

Anote-se, por importante que oautor é servidor público estadual – militar, ou seja, pessoa com instrução suficiente para saber o que estava contratando; se resguardar e identificar eventual fraude no contrato e, ainda com conhecimento suficiente para se insurgir quanto os descontos mensais em sua folha de pagamento que estavam sendo realizados desde o ano de 2008, visto que bastava a análise do seu holerite/benefício.

Nestes termos, não se afigura razoável e tampouco de boa-
féo
autor/apelante ter contratado o citado o cartão de crédito consignado em 2008, ocasião em que foi liberado o crédito e, somente depois de
passados
mais de 16 (dezesseis) anos (ajuizamento da ação em 24/11/2022 – id. 205369339) vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a
conversão da modalidade cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado
e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganado.

Logo, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamento contraditório, consubstanciado na máxima
venire
contra
factum

proprium
.

A respeito, Humberto Theodoro Júniorleciona que:

"Um dos grandes efeitos da teoria da boa-fé, no campo dos contratos, traduz-se na vedação de que a parte venha a observar a conduta incoerente com seus próprios atos anteriores. A ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com sua a anterior conduta interpretada objetivamente segundo a lei, segundo os bons costumes e a boa-fé, ou quando o exercício posterior se choque com a lei, os bons costumes e a boa-fé."
(THEDORO JÚNIOR, Humberto. O contrato e seus princípios. ed. Ed. Rio de Janeiro:
Aide
, p. 87).

Na mesma vertente, é o ensinamento deAntônioMenezes Cordeiro, salientou que
"[...] O Direito moderno não compactua com o
venire
contra
factum

proprium
, que se traduz como exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente”
(Menezes Cordeiro, Da Boa-Fé no Direito Civil, 742).

Sobre o tema, vejamos o entendimento dos Tribunais Pátrios,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - FALTA INTERESSE RECURSAL - AÇÃO REVISIONAL CONTRATO - ANTECIPAÇÃO RECEBÍVEIS - CARTÃO CRÉDITO E DÉBITO - PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA - BOA-FÉ OBJETIVA - VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. Somente há interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida.
O princípio da boa-fé objetiva estabelece um padrão objetivo de conduta a ser seguido pelos contratantes, inserindo nas relações contratuais um componente ético, caracterizado pela exigência de um comportamento probo, leal e verdadeiro.
O Direito moderno não compactua com o
venire
contra
factum

proprium
, que se traduz como o exercício de uma posição jurídica em contradição com o comportamento assumido anteriormente."
(TJMG - Apelação Cível 1.0702.15.095195-3/001, Relator (a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/12/2021, publicação da sumula em 16/12/2021) Destaquei

Quanto aos juros remuneratórios do contrato em discussão o Recurso paradigma julgado sob a técnica dos recursos repetitivos
RESp.
1.061.530/RS firmou-se no sentido de que:

“[...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a). As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d).
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
[...]”
(STJ – 1a – Seção - REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi) Destaquei

Como se vê, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não mais entende abusivos os juros remuneratórios por simples fixação acima de 12%
ao
a.m.

Súmula 382: “
A estipulação de juros remuneratórios de 12% ao ano por si só não indica abusividade”
.

Deste modo, não vislumbrei a demonstração de abusividade, uma vez que a taxa foi aplicada na média de 4,70%
a.m
entre 4,90% a.m.(id.
205372170 – faturas)
, não estando em discrepância com a média praticada no mercado financeiro para a modalidade de contratos pactuada entre as partes, visto que conforme informações obtidas do site do Banco Central do Brasil (
http://www.bcb.gov.br/?TXCREDMES
), no citado período, ou seja, na data em se discute a contratação, a Taxa Média de Mercado dos juros para a operação mencionada oscilou entre: 3,37% a 8,07% ao mês.

Constata-se, portanto, que os juros remuneratórios das faturas do contrato em discussão foram fixados aquém da taxa média de mercado para a operação de crédito mencionada, não havendo falar-se em abusividade.

Dessa forma, neste tópico, o
decisum
também não merece reforma.

Neste sentido, precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. 1. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. ABUSIVIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONFORMIDADE À ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N.o 1.061.530/RS, SUBMETIDO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS.
REVOLVIMENTO DO QUADRANTE FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS NO INSTRUMENTO CONTRATUAL. INOVAÇÃO RECURSAL. 3. DANOS MORAIS. PREJUDICADO O JULGAMENTO DA QUESTÃO. ABUSIVIDADE AFASTADA. ADEMAIS, NÃO HOUVE O DEVIDO COTEJO ANALÍTICO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
(STJ – Terceira Turma -
AgInt
no
AREsp
1326665/MG - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 29/04/2019 -
DJe
03/05/2019) Destaquei

Por fim, restando demonstrada a relação contratual entre o apelante e apelada, não há de se falar em indenização a título de danos morais e tampouco restituição do valor descontado.

Ademais, não restou comprovado nos autos nenhum ato ilícito praticado pela apelada, não fazendo jus o apelante à indenização.

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO - ASSINATURA NÃO IMPUGNADA – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar do dissabor suportado pela parte ao receber a cobrança de dívida inexistente, em que pese afirmar o desconhecimento dos contratos de empréstimos, a simples cobrança perpetrada pelo apelado, por si só, é incapaz de ocasionar-lhe dano passível de indenização.

Para a configuração do dano moral faz-se necessária a comprovação de mácula a honra, boa-fé subjetiva ou a dignidade, tanto da pessoa física, quanto da jurídica, o que não ocorreu no caso
”.(
N.U 0000624-97.2018.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/2024) Destaquei

Dessa forma, mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da parte autora, não havendo que falar em repetição do indébito, adequação dos juros e tampouco em configuração do dano moral, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.

Com tais considerações,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 11 do artigo 85 do CPC, elevo os honorários já fixados para 15% do valor atualizada da causa, em favor do causídico da parte recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024